Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706296-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMOSA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: REGIS WILSON NUNES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos da execução de título extrajudicial à Comarca de Unaí, MG. A agravante alega que as partes contratantes podem escolher foro específico para dirimir as questões sobre o negócio jurídico, conforme o art. 63, do CPC. Sustenta que a incompetência é matéria de defesa, incumbindo ao executado o ônus de alegá-la como preliminar. Aduz que a possibilidade de declinação da competência, de ofício, é restrita às hipóteses de abusividade da cláusula de eleição de foro ou incompetência absoluta, não ocorrentes na espécie. Destaca que a execução pode ser proposta no foro eleito, consoante o art. 781, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e, em decisão definitiva, que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é ‘competência’1. Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora esteja presente a relevância da argumentação recursal, porque o Enunciado no 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, o mesmo não se verifica quanto ao periculum in mora. Isso porque a própria decisão agravada ressalvou que a remessa dos autos ocorreria após a sua preclusão (ID no 182496375 dos autos de origem no 0750871-18.2023.8.07.0001). Dessa forma, à míngua de urgência, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o executado, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Por fim, tornem conclusos. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator 1. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SANEAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. INÉPCIA DA INICIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. MATÉRIAS IRRECORRÍVEIS. 1 - Agravo de instrumento. Cabimento. Decisão que decide pela incompetência territorial. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (Tema 988 do STJ). Cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. (...) 4 - Agravo de instrumento conhecido, em parte, e nesta não provido” (Acórdão 1769291, 07291752620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).